Tribunal: TJPA
Processo: 0810196-70.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810196-70.2023.8.14.0051

APELANTE: WENDEL CARLOS SOUSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. FURTO SIMPLES. ART. 155,
CAPUT
, DO CPB.

FATO
: Apelante que subtraiu o telefone celular da vítima na via pública, enquanto esta fazia uma ligação.

TESE DEFENSIVA:
Pleito de reavaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com afastamento das valorações negativas atribuídas aos antecedentes, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime, e consequente redução da pena-base.

QUESTÃO EM ANÁLISE:
Verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base e a possibilidade de sua redução ao mínimo legal.

RAZÃO DE DECIDIR:
A valoração negativa dos antecedentes mostrou-se indevida, porquanto baseada em registros sem trânsito em julgado, em afronta à Súmula 444 do STJ. A conduta social não pode ser confundida com antecedentes criminais, ausente nos autos elementos concretos que a desabonem. A personalidade do agente não pode ser negativada com fundamento exclusivo na dependência química, por se tratar de questão de saúde pública. As circunstâncias do crime, consistentes na prática em via pública e durante o dia, constituem elementos inerentes ao tipo penal, não justificando exasperação da pena-base. Ausente fundamentação idônea, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal. Na segunda fase, embora reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, não há redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Inexistentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase. Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

TESE FIRMADA:
A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e idônea, sendo vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para negativar antecedentes (Súmula 444/STJ); a conduta social e a personalidade não podem ser valoradas negativamente sem elementos concretos, sendo insuficiente a dependência química ou registros criminais sem trânsito em julgado; circunstâncias inerentes ao tipo penal não autorizam o aumento da pena-base; a atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

DISPOSITIVOS LEGAIS:
Arts. 59, 65, III, “d”, e 68 do Código Penal.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:
STJ, AgRg no HC 436339/SP; STF, RHC 130132; TJMG, Embargos Infringentes 10019180004368002.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso e
LHE

DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 02 de junho de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta em favor de
WENDEL CARLOS SOUSA DA SILVA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou a cumprir pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime aberto, pela

prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 30920470, que no dia 27/06/2023, por volta de 9hs30min, em via pública, na Tv. Assis de Vasconcelos, bairro Aldeia, próximo ao supermercado Avante, Santarém/PA, o apelante subtraiu 01 (um) telefone celular marca/modelo Xiaomi Note 8, cor azul, número (93) 99121-3174, da vítima Valdecy Mota Figueiredo, sendo preso em flagrante delito.

Conforme a inicial ministerial, a vítima estava no referido local realizando ligação telefônica, momento em que o apelante, montado em uma bicicleta azul, passou e puxou o aparelho celular de suas mãos, fugindo em seguida, mas que foi perseguido pela vítima, que fora auxiliada por um mototaxista, sendo encontrada por policiais na mata do Bosque Vera Paz, no bairro Laguinho, onde se escondeu.

Que ao ser abordado o apelante negou a prática delitiva, porém, após ser reconhecido pela vítima confessou a autoria delitiva e informou onde havia deixado o celular furtado, tendo os policiais se deslocado ao local indicado, mas não conseguiram recuperar o aparelho.

Conduzido à delegacia, o ora apelante negou a autoria delitiva e que estava no local em que fora encontrado para fazer uso de entorpecentes.

Ante tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra a ora apelante como incursa na prática do que previsto no art. 155,
caput
, do CPB e em indenização à vítima.

Em ID 30920472, recebida a denúncia.

Em ID 30920479, resposta à acusação.

Em ID 30920496, ata da audiência de instrução e, em ID 309204796/501, mídia da audiência contendo alegações finais orais.

Sentença penal, ID 30920502, onde, considerando o magistrado procedente a denúncia, condenou o ora apelante nos seus exatos termos, restando a pena base cominada em 01 ano e 02 meses de reclusão, além de 15 dias multa, patamar no qual se tornou final e definitiva, a ser cumprida em regime inicial aberto, não convertendo em penas restritivas de direitos em razão da contumácia na conduta deliciosa demonstrada pelo ora apelante, não fixando valor indenizatório.

Em suas razões recursais, documento de ID nº. 30920514, pleiteou a defesa uma nova análise da dosimetria para que a pena base seja reduzida ao mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 30920517, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do apelo.

Em ID 34717486, parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de
Apelação Penal
interposta em favor de
WENDEL CARLOS SOUSA DA SILVA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou a cumprir pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime aberto, pela

prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

DA DOSIMETRIA

Em tese única, pleiteia a defesa revisão da dosimetria, com nova avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, reduzindo-se a pena base ao mínimo legal e, para melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, no ponto específico, vejamos:

“Passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 59 e 68 do Código Penal.

4.1. Pena-base

Culpabilidade
: inerente ao tipo.

Antecedentes
: o réu possui maus antecedentes, conforme certidão criminal positiva que demonstra diversos registros criminais. Embora não configure reincidência, os antecedentes criminais revelam desapreço às normas penais e propensão à vida criminosa. Circunstância
desfavorável
.

Conduta social
: o réu declarou viver nas ruas, ser dependente químico e ter sido preso aproximadamente sete vezes. Tal conduta revela desajustamento social e não adequação às normas de convivência.
Circunstância desfavorável
.

Personalidade
: o réu demonstra personalidade voltada para o crime, conforme se depreende de sua trajetória criminal e do fato de praticar delitos para sustentar o vício em drogas.
Circunstância desfavorável
.

Motivos do crime
: o réu praticou o crime para sustentar o vício em drogas, motivo que, embora não seja torpe, revela falta de esforço lícito para resolver suas dificuldades.
Circunstância neutra
.

Circunstâncias do crime
: o crime foi praticado em plena via pública, durante o dia, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima que realizava ligação telefônica.
Circunstância desfavorável
.

Consequências do crime
: comuns ao tipo penal, ressalvando-se que a vítima não recuperou o objeto furtado.

Comportamento da vítima
: não influenciou no delito.

Diante das circunstâncias desfavoráveis (antecedentes, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime), fixo a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

4.2. Pena intermediária

Reconheço as atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa, reduzindo a pena em 4 (quatro) meses. Fixo a
pena intermediária em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

4.3. Pena definitiva

Inexistem majorantes ou minorantes, razão pela qual fixo
definitivamente
a pena em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

5. DEMAIS DISPOSIÇÕES

5.1. Detração e Regime inicial

Deixo de realizar a detração, por entender que não influenciaria no regime inicial de cumprimento de pena.

Considerando a
pena privativa de liberdade aplicada
, estabeleço como regime prisional inicial o
regime aberto
, forte no que estabelece o art. 33, § 2º, alínea "c" do Código Penal.

5.2. Do valor do dia-multa

O valor do dia-multa será de
1/30 avos do salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

5.3. Substituição da Pena

Considerando que o réu não preenche os requisitos do art. 44, III, do Código Penal, em razão dos maus antecedentes, INDEFIRO a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

5.4. Valor Indenizatório

Deixo de fixar valor mínimo indenizatório, considerando a ausência de comprovação e pedido específico.

5.5. Das custas processuais

Condeno o réu no pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, mas suspendo sua exigibilidade, vez que é patrocinado pela Defensoria Pública.

5.6. Da prisão preventiva

Considerando que o réu permaneceu em liberdade durante a instrução criminal, assim o mantenho.

5.7. Dos bens apreendidos

A bicicleta apreendida já foi periciada e deverá ser devolvida ao réu, caso comprove a propriedade lícita, ou perdida em favor do Estado, caso contrário.”

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado denota-se que o magistrado, na elaboração da dosimetria da pena considerou como desfavorável ao apelante as circunstâncias relativas aos antecedentes, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime, cominando a pena base em patamar superior ao mínimo legal.

Contudo, tenho que não apresentou o sentenciante devida fundamentação a alguns dos vetores.

O fato de o apelante possuir múltiplos registros penais, inquéritos policiais ou ações penais em curso não podem ser considerados para desvalorar a pena base ou serem consideradas como maus
antecedentes
, em atenção ao princípio de inocência, como orienta a Súmula 444 do STJ, devendo este, portanto, ser considerado neutro.

Quanto à
conduta social
, esta deve ser entendida como o papel do réu na comunidade, família, trabalho, escola e vizinhança. No caso em apreço, as provas colhidas não demonstram que o acusado tenha conduta desabonadora, não podendo o fato de responder a outros feitos e ter extensa ficha criminal ser fundamento a tal entendimento, não autorizando o magistrado a valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social, senão, veja-se a jurisprudência:

"Enquanto os antecedentes se restringem aos envolvimentos criminais do agente, a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490)

“A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho.

Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais."

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - REANÁLISE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - CONDUTA SOCIAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. A circunstância judicial correspondente à conduta social, prevista no art. 59 do Código Penal, compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Vale dizer, os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus antecedentes criminais. (RHC 130132, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 10/05/2016, publicado em 24/05/2016). A notícia do envolvimento do agente em outros crimes, isoladamente, não pode servir como único fundamento para se considerar desfavorável a circunstância judicial da conduta social. Não sendo possível extrair dos autos informações que permitam concluir pela conduta social ruim do agente, a referida vetorial deve ser valorada como circunstância neutra e, consequentemente, redimensionada a pena. v.v.: EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - REANÁLISE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - CONDUTA SOCIAL (TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10019180004368002 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data de Publicação: 01/06/2020)

Quanto à
personalidade
, tem-se que esta foi considerada desfavorável pelo fato de o apelante praticar delitos para sustentar seu vício em entorpecentes, contudo, o STJ entende que tal alegação não se mostra como fundamentação suficiente à negativação do vetor, sendo o vício em drogas considerado uma questão de saúde pública e um drama social, e não uma prova de personalidade violenta, desajustada ou com propensão ao crime, devendo tal circunstância ser considerada neutra.

Quanto
às circunstâncias do crime
, esta foi considerada desfavorável pelo fato de o crime ter sido praticado na via pública e durante o dia, no momento em que a vítima utilizava seu aparelho telefônico, fatos estes que não também não se mostram suficientes à negativação do vetor, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que roubos ou furtos cometidos em ambientes urbanos, a ocorrência em via pública e durante o dia são elementos inerentes ao próprio tipo penal, não extrapolando a gravidade normal da conduta, sendo a mera menção ao local (via pública) ou ao horário (luz do dia) considerada fundamentação genérica ou inidônea para o aumento da pena-base, violando a exigência de fundamentação concreta para a valoração negativa de circunstâncias judiciais.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SEXO DA VÍTIMA E DELITO PRATICADO EM VIA PÚBLICA E À LUZ DO DIA. INEXISTÊNCIA DE MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. FIXAÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO. ARTIGO 33 DO CP E SUMULA N. 269/STJ. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO PACIENTE E FIXAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade - O sexo da vítima e o fato de ter sido o crime praticado em via pública e durante o dia, não se revelam elementos justificadores de maior reprovabilidade da conduta perpetrada pelo paciente, não sendo, portanto, idôneos para exasperar a pena-base - O regime prisional deve ser estabelecido no inicial semiaberto porque apesar de a pena haver sido fixada em patamar inferior a 4 anos, a reincidência do paciente impede a fixação do regime aberto, conforme dispõe o art. 33, § 2º, c, do CP e a Súmula n . 269/STJ - Habeas corpus, não conhecido, com fulcro no art. 34, XX, do RISTJ e ordem concedida de ofício para redimensionar as penas do paciente para 1 ano e 2 meses de reclusão, além de 11 dias-multa, no regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da condenação - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 436339 SP 2018/0029489-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2018)

Assim, ainda que a dosimetria da pena, em especial na primeira e segunda fase, esteja na seara de discricionariedade do julgador, é certo que a valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, demanda devida fundamentação, o que não se observa no caso em espeque.

Assim, tenho por considerar como neutros os referidos vetores, reduzindo a pena ao mínimo legal, qual seja, 01 ano de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, reconheceu o julgador monocrático a presença da atenuantes da confissão e da menor idade penal e reduziu a pena até então alcançada. Igualmente reconheço a presença da atenuante, contudo, deixo de reduzir a pena em razão do que determina a Súmula 231 do STJ, permanecendo a pena no patamar anterior, de 01 ano de reclusão e 10 dias multa, mesmo
quantum
a que chegou o sentenciante.

Na terceira fase, ausente causa de aumento ou de diminuição da pena, permanecendo a pena em 01 ano de reclusão e 10 dias multa, no que há que se tornar final e definitiva, devendo, tal e qual decidido em sentença, ser esta substituída por penas restritivas de direitos, o que deixo ao encargo do Juízo da Vara de Execução Penal., nos termos do art. 66 da LEP.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado e após análise acurada dos autos,
conheço do recurso
e lhe
dou
provimento,
conforme fundamentação supra.

É como voto
.

Belém/PA, 02 de junho de 2026.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/06/2026